Tribunal: TJDFT
Processo: 0740407-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. CABIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao sentenciado 106 (cento e seis) dias de remição da reprimenda, em razão de aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2024 (nível fundamental), sem o acréscimo de 1/3 (um terço).
2. O Parquet sustenta que o apenado não faz jus ao abatimento de pena, pois já havia concluído o ensino exigido pela prova antes da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível o abrandamento da condenação pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2024 (nível fundamental).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida corretamente seguiu a jurisprudência do STJ e do TJDFT, ao reconhecer a remição da pena frente ao êxito parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível fundamental).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É possível a remição da pena por aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o nível de estudo correspondente antes da execução penal e mesmo que esteja vinculado a atividades regulares de ensino intramuros”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o;
Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 2.072.985/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Seção, j. 3/6/2025, DJEn 11/6/2025 (Tema 1.357).
STJ, EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJEn 13/11/2023.
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 17/3/2025, DJEn 19/3/2025.
STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe 13/3/2024.
STJ, AgRg no AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/2/2024, DJe 29/2/2024.
STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/4/2024, DJe 3/5/2024.
TJDFT, Acórdão 2018168, 0750516-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, j. 2/7/2025, DJe 2/7/2025.
TJDFT, Acórdão 1904534, 0709087-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 7/08/2024, DJe 27/8/2024.
TJDFT, Acórdão 1906701, 0707026-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 14/8/2024, DJe 26/8/2024.
TJDFT, Acórdão 1791867, 0724079-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 27/11/2023, DJe 6/12/2023.